Tribunal: TJDFT
Processo: 0726984-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726984-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANESKA SARMENTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, WANESKA LETICIA DOS SANTOS FRAGOSO SARMENTO AGRAVADO: JRV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WANESKA SARMENTO ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (0705508-19.2021.8.07.0020) que indeferiu pedido de impenhorabilidade em parte de verba cuja penhora foi determinada no rosto dos autos principais em ação de execução de título extrajudicial na qual a agravante é advogada do exequente, RECANTO FRUTOS DO MAR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI. Eis o teor da decisão: Habilite-se o terceiro interessado, Sr. GUSTAVO RESENDE CAMILO, nos autos para que possa receber intimação acerca da penhora no rosto dos autos. Em cumprimento à determinação de penhora no rosto dos autos proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará (ID 125789442), promova-se a reserva da quantia de R$ 261.736,78. Em relação à petição da exequente, esclareço que a determinação de penhora foi proferida por juízo diverso, de modo que apenas ele pode revisar suas decisões ou a instância superior, mediante o recurso cabível. Portanto, não há o que prover quanto aos fundamentos apresentados no ID. 126760254, devendo a exequente apresentar a impugnação ou o recurso adequado nos autos em que foi deferida a penhora. Preclusa esta decisão, promova-se a transferência de valores reservados para conta judicial vinculada aos autos 0703344-41.2017.8.07.0014 da Vara Cível do Guará. Não havendo outros requerimentos, recolhidas as custas, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Em suas razões recursais, a advogada agravante aduz que: 1) representa o exequente Recanto Frutos Do Mar nos autos da ação principal; 2) houve Penhora no Rosto dos Autos decorrentes do processo no 0703344-41.2017.8.07.0014 (Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará– DF), ajuizado por Gustavo Resende Camilo em 29/08/2017, em face da Recanto Frutos do Mar; 3) a penhora não considerou os valores referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais ou contratuais, que são verbas autônomas e de caráter alimentar; 4) a penhora deve recair unicamente sobre o crédito do exequente; 5) estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo; 6) no mérito, requer o provimento do agravo para serem excluídos do valor penhorado a parcela relativa aos honorários advocatícios no importe de 30%, a título de honorários contratuais, e 10% a título de honorários sucumbenciais. Preparo devidamente recolhido (ID. 38268526). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária, e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. A matéria litigiosa no presente recurso reside em analisar a possibilidade de o juízo da origem determinar a impenhorabilidade de parte da verba objeto de penhora no rosto dos autos determinada por outro juízo. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão parcial do efeito suspensivo ativo requerido pela agravante. Compulsando os autos, verifica-se que a ação principal já está em fase de cumprimento de sentença, tendo sido o pedido julgado procedentes para condenar a executada a pagar a quantia de R$ 2.840,05, que foi atualizada para R$ 4.241,85. Houve bloqueio do valor por meio do SISBAJUD e a quantia foi transferida para a conta judicial do BRB (ID. 119243732 – autos principais). Em seguida, foi determinada a penhora no rosto dos autos principais (no 0705508-19.2021.8.07.0020) pelo juízo da Vara Cível do Guará (processo no 0703344-41.2017.8.07.0014 (ID. 127641201 – autos principais). De acordo com o Termo de Penhora no Rosto dos Autos, a penhora é referente aos eventuais créditos destinados à Recanto Frutos do Mar Distribuidora De Alimentos - EIRELI - ME (CPF: 22.707.112/0001-10) para garantia de pagamento de débito no valor de R$ 261.736,78, a ser atualizado, no processo 0703344-41.2017.8.07.0014 da Vara Cível do Guará/DF (ID. 128496474 – autos principais). A agravante, advogada do credor desta ação (que é o devedor da ação no 0703344-41.2017.8.07.0014), requer que seja excluído do valor penhorado no rosto dos autos a parcela relativa aos honorários advocatícios. A agravante juntou aos autos o contrato de honorários advocatícios no qual restou acordado que a contratante pagará a contratada honorários de êxito no percentual de 30% do proveito econômico da causa e que os honorários sucumbenciais pertencerão exclusivamente à advogada. O juízo a quo não acolheu a impugnação da advogada por entender que a determinação de penhora foi proferida por juízo diverso, de modo que apenas ele pode revisar suas decisões ou a instância superior, mediante o recurso cabível. Entretanto, a titularidade do crédito penhorado será melhor avaliada pelo juízo no qual foi realizada a penhora, por conhecer as nuances do processo que julgou, sendo ele o competente para apreciação. Há precedentes neste TJDFT nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. DIALETICIDADE. DESCABIMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. DISCUSSÃO QUANTO À TITULARIDADE DO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DO JUÍZO NO QUAL FOI REALIZADA A PENHORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Legislação Processual confere ao Relator poderes para não conhecer de recurso no qual não haja impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Princípio da Dialeticidade. 2. Havendo congruência entre a Sentença recorrida e os fundamentos jurídicos apresentados em razões recursais para demonstrar a irresignação da parte, deve ser conhecido o recurso. 3. A penhora no rosto dos autos é instituto de constrição incidental, o qual recai sobre o direito postulado pelo devedor noutra demanda. 4. A discussão quanto a titularidade do crédito a ser penhorado é de competência do Juízo no qual foi realizada a penhora, cabendo ao Juízo que determinou a penhora apenas aguardar a eventual existência de crédito. 5. Recurso conhecido, mas não provido. (Acórdão 1414964, 07129004920218070007, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Porém, transferir a análise da titularidade dos créditos relacionados a estes autos a outro juízo, estranho ao processo, conflita com os princípios que regem o processo civil, como o tempo razoável do processo, a eficiência e a economia processual. Nesse contexto, é de se admitir, que cabe ao juízo a quo a análise do contrato de honorários advocatícios firmado entre o exequente e sua advogada. Por outro lado, não é possível a manifestação sobre a matéria de fundo neste agravo de instrumento porque não houve manifestação sobre ela pelo juízo a quo, visto que incorreria em supressão de instância. É importante ponderar que, apesar de a penhora no rosto dos autos se tratar de mera expectativa de crédito, no caso dos autos já há valores a disposição do credor deste processo na conta judicial e já foi determinada, após a preclusão da decisão agravada, a transferência dos valores para a conta vinculada aos autos 0703344-41.2017.8.07.0014 da Vara Cível do Guará. Portanto, resta demonstrada a plausibilidade do direito da agravante/advogada e o perigo na demora, ante o risco de que os valores sejam transferidos para conta de outro processo judicial do qual não faz parte. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento para determinar que o juízo de origem receba a impugnação da agravante no que se refere à matéria objeto deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem para as medidas pertinentes para o cumprimento da tutela ora deferida. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2022 21:10:31. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora